Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711254-39.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de petição (id 16130669) do apelante, em causa própria, em que, com fundamento em supostos fatos novos ocorridos após os declaratórios (15508560) – opostos à decisão que indeferiu o efeito suspensivo à apelação (id 15474453) –, pleiteia a concessão de liminar para suspender a emissão do alvará de levantamento relativo aos honorários sucumbenciais executados pelo Distrito Federal nos autos 0704523-27.2019.8.07.0018. Sustenta, em suma, seu direito a reclamar, nos autos do cumprimento de sentença 0704392-52.2019.8.07.0018, sua cota-parte nos honorários sucumbenciais fixados na demanda de conhecimento julgada improcedente, em que o Distrito Federal também integrou o polo passivo, salientando que, conforme consignou em petição juntada naqueles autos, o acordo entabulado com a devedora contemplou somente saldo complementar e não a integralidade da dívida, além de alegar que foi induzido a erro pela Secretaria do Juízo quando da expedição do alvará de levantamento em seu favor. Acrescenta que, se a sentença proferida na demanda de conhecimento não fixou expressamente a divisão dos honorários sucumbenciais, estes devem ser rateados entre os advogados que atuaram na causa, conforme interpretação que atribui ao CPC 87, sob pena de enriquecimento ilícito do Distrito Federal. Requer a concessão da liminar e que sejam levadas em consideração as decisões e manifestações juntadas no id 16130670, quando do julgamento dos declaratórios convertidos em agravo interno. 2. Ante o teor dos documentos apresentados pelo apelante (id 16130668), verifico o requisito hábil a ensejar, ad cautelam, a concessão da medida pleiteada, mormente considerando a iminência de liberação, em favor do Distrito Federal, da verba reclamada nos embargos de terceiro, conforme se extrai da decisão do Juízo Fazendário que rejeitou os declaratórios opostos (id 16130670 - p. 17). Logo, a manutenção do estado atual, obstando a liberação do referido valor, é medida que se impõe, pois não atinge em definitivo o patrimônio do Distrito Federal, além de que, se houver o levantamento, reflexamente atingiria os embargos de terceiro pendentes de julgamento. De outro lado, se o indeferimento da inicial dos embargos de terceiro for confirmado, o DF não terá prejuízo, porque o numerário ser-lhe-á devolvido. 3. Posto isso, reconsidero a decisão (id 15474453) e defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão do 1o grau no que tange à expedição do alvará de levantamento em favor do Distrito Federal, até o julgamento do mérito desta apelação. Julgo prejudicado o agravo interno. Comunique-se ao Juízo a quo. Inclua-se o apelo em pauta. Intimem-se. Brasília, 22/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR